Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
VV
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVAS E A POSSIBILIDADE DE RECALCITRÂNCIA – ENUNCIADO No. 06 DO TJMT – 3. PREDICADOS PESSOAIS PREJUDICADOS PELOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – 4. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA APLICADA EM CASO DE CONDENAÇÃO E O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALCANÇADO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNCIONA COMO ANTECIPAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS FÁTICOS GRAVES – POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE AO LONGO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – ANTECIPAÇÃO DE PENA QUE NÃO SE EVIDENCIA – 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) INIBEM A APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR - DENEGADA A ORDEM.
A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa. Enunciado no. 06 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Os predicados pessoais apresentados em favor do paciente se desfazem diante dos elementos justificadores da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal) e dos antecedentes criminais.
A antecipação de pena não se faz evidente, tampouco plausível, visto estar o paciente, sendo mantido segregado sob a acusação do cometimento em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, nada obstando que surjam ao longo da investigação, e posterior persecução criminal, elementos que mudem o quadro apresentado.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019693-09.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL VIANA DINIZ (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVAS E A POSSIBILIDADE DE RECALCITRÂNCIA – ENUNCIADO No. 06 DO TJMT – 3. PREDICADOS PESSOAIS PREJUDICADOS PELOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – 4. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA APLICADA EM CASO DE CONDENAÇÃO E O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALCANÇADO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNCIONA COMO ANTECIPAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS FÁTICOS GRAVES – POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE AO LONGO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – ANTECIPAÇÃO DE PENA QUE NÃO SE EVIDENCIA – 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) INIBEM A APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR - DENEGADA A ORDEM.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa. Enunciado no. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Os predicados pessoais apresentados em favor do paciente se desfazem diante dos elementos justificadores da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal) e dos antecedentes criminais.

A antecipação de pena não se faz evidente, tampouco plausível, visto estar o paciente, sendo mantido segregado sob a acusação do cometimento em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, nada obstando que surjam ao longo da investigação, e posterior persecução criminal, elementos que mudem o quadro apresentado.

Demo
nstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Gabriel Gomes Diniz, contra o Juízo Plantonista do Recesso da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva do Paciente, preso, inicialmente, em flagrante.

A Impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante, no dia 27/12/2019, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/1990, cuja prisão fora convertida em preventiva; contudo, aduz que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva.

Afirma que a quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado é pequena, e seria para consumo próprio, situação que desconfigura o suposto crime de tráfico.

Sustenta que o constrangimento é manifestamente ilegal, e desnecessário, porquanto o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a prisão preventiva.

Brada que o beneficiário possui predicados que lhe habilitam a liberdade provisória.

Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.

Por fim, pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do Paciente Gabriel Viana Diniz e na impossibilidade, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas ela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta dos autos que o Paciente Gabriel Viana Diniz, foi preso em flagrante delito, no dia 27/12/2019, pela Polícia Judiciária Civil, na cidade de Sorriso-MT, sob a alegação de ter, supostamente, praticado a conduta descrita no artigo 33,
caput,
da Lei no. 11343/2006, c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (ECA).

O magistrado, tido como autoridade coatora, assim fundamentou sua decisão que converteu a prisão em flagrante, em preventiva:

“Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do autuado GABRIEL VIANA DINIZ, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B do ECA. Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indiciados foram observadas, bem como, que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante. Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II). Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e; d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP. Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionalmente, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas. O art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social, bem como, ainda, para a necessidade de garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da própria instrução criminal. In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada para garantia da ordem pública, vez que o indiciado foi preso em flagrante delito portanto 19 (dezenove) porções de substância análoga a cocaína, acondicionada em porções, havendo, logo, no caso em concreto, indícios suficientes de autoria, como também de materialidade do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, ou seja, o fumus comissi delicti. De outro turno, que no toca ao periculum libertatis, calha vincar que o autuado, solto, provavelmente encontrará estímulo para a prática do crime em comento, vez que descortinou-se que quando era adolescente, respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme comprova seus antecedentes criminais juntado aos autos. Ademais, o crime imputado ao indiciado, qual seja, tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), tem pena privativa de liberdade superior a 05 (cinco) anos, comportando a decretação da prisão preventiva. De qualquer sorte, é cediço que a traficância de entorpecentes, por sua própria natureza, repercute negativamente no meio social, gerando, por conseguinte, imensa intranquilidade aos envolvidos, diretos ou indiretos. Reputo, então, que a conduta criminosa imputada ao indiciado é grave, com claros reflexos na comunidade, que vê-se refém da perniciosa ação das drogas, que vitimam, no mais das vezes, nossos adolescentes e jovens. Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, inclusive por restar caracterizado a decisão subjetiva do custodiado em reiterar conduta criminosa que já incurso em outras ações penais, conforme CAC. Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Nesse rumo de argumentos, o Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado na quantidade de entorpecente apreendido, firmou o seguinte entendimento: (...) Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação licita, na espécie, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade do indiciado, ante a presença de requisitos que demandam a prisão preventiva. Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no artigo 311 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado GABRIEL VIANA DINIZ, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.” (sic)

Observo que o paciente, foi preso com 19 (dezenove) porções de cocaína.

Sustenta o impetrante que a quantidade de droga apreendida, são indicativos de se tratar o beneficiário de usuário de entorpecentes e não de comerciante.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.o 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Ressalto, oportunamente, que após analisar os autos e os dados contidos naquele até o presente momento, observo que a diferença de afirmações, quais sejam, a versão do turno defensivo de se tratar o paciente de mero usuário de entorpecentes e sua prisão indicando que ele seria em tese, comerciante de drogas, indicam a necessidade de dilação probatória para sanar tal questão, o que obviamente não é permitido perante as balizas estreitas do
habeas corpus
.

No que importe a alegada ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente, tenho que o juízo, tido como autoridade coatora, fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de
“19 (dezenove) porções de substância entorpecente análoga a cocaína”, bem como na reiteração delitiva do paciente, que já respondeu a outra ação penal de mesma natureza.”.
(código 220352)

Assim, tenho que os antecedentes criminais ostentados pelo beneficiário, demonstram o risco de reiteração delitiva, caso posto nesse momento em liberdade.

O impetrante ao construir a tese defensiva, no sentido de que os antecedentes criminais, por si sós, não se fazem valer para a manutenção da segregação cautelar do paciente, confunde na verdade os institutos.

Os antecedentes criminais, são válidos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é o caso dos autos.

Ademais, o risco de reiteração delitiva, como fundamento válido para a segregação preventiva do paciente, é reconhecido e tido como assunto pacificado, diante do Enunciado no. 06 do TJMT, que reconhece o histórico delitivo, como elemento hábil e fundamentação concreta para a decretação da segregação cautelar.

Enunciado no. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, tenho que, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, de modo que o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso.

Quanto a alegada necessidade de se manter a proporcionalidade entre o delito em tese cometido e a pena ao final aplicada (sendo a pena máxima in abstrato de 15 anos de reclusão), caso venha a ser condenado, nota-se dos autos, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, como deseja demonstrar o impetrante, visto estar o paciente, sendo mantida segregado sob a acusação do cometimento em tese, dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores, nada obstando que surjam ao longo da investigação, e posterior persecução criminal, elementos que mudem o quadro apresentado neste momento pelo interessado, agravando a situação final do paciente.

Por fim, quanto a pretendida imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (artigo 319 do Código de Processo Penal), tenho que estas somente são possíveis na ausência dos requisitos segregadores do artigo 312 do
codex
processual penal, condição que não observo.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020